Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Para a correta observância do princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada.
1.1. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão hostilizada impõem indesejada dificuldade ao exercício pleno da defesa.
1.2. A reprodução de trechos da petição inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
3. Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito.
4. A documentação apresentada permite aferir que os dados essenciais para o ajuizamento da ação monitória estão presentes, porquanto há nos autos contrato de abertura de conta corrente e documento comprobatório da realização do empréstimo com o apontamento de todos os encargos financeiros, contexto que dá pleno atendimento ao que dispõe o artigo 700, caput e § 2o do Código de Processo Civil.
4.1. A comprovação de que o depósito dos valores objeto de mútuo se deu em conta corrente pertencente ao apelado é acessória, de modo que o julgamento da lide não depende dessa demonstração.
5. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova demanda, com a mesma finalidade.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.